Tribunal: TJBA
Processo: 0752358-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0752358-92.2014.8.05.0001 (ID 87833126) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADO: SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESATENDIMENTO. ABANDONO DE CAUSA. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 485, III. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – Nos termos da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações, inclusive da Fazenda Pública, feitas por meio eletrônico em portal próprio, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. III – Impositiva é a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o exequente, devidamente intimado, deixa de manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, com a indicação de providência apta à regular continuidade da execução fiscal. IV – Mantém-se a sentença que, para extinguir o feito sem resolução de mérito, atendeu à regra processual inerente à espécie. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID 87833126, interposto na Apelação n° 0752358-92.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada SKYSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA